Tribunal: STF
Processo: ARE 1570508
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-21
Data de publicação: 2025-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. EX-TERRITÓRIO FEDERAL DE RONDÔNIA. TRANSPOSIÇÃO. QUADRO EM EXTINÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL. ADMISSÃO NO CARGO APÓS A CRIAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA E APÓS A POSSE DO PRIMEIRO GOVERNADOR ELEITO. REQUISITOS DA LC 41/1981 E EC 60/09 NÃO CUMPRIDOS. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Cinge-se a controvérsia sobre o direito à transposição de servidores do Estado de Rondônia ao quadro de pessoal em extinção dos ex-Territórios Federais da Administração Federal, com a manutenção de todas as vantagens pessoais oriundas da esfera estadual e o pagamento de diferenças remuneratórias de forma retroativa.



    2. A Lei Complementar nº 41/1981, que transformou o então Território Federal no novo Estado de Rondônia, estabeleceu que os servidores admitidos antes da vigência da Lei 6.550/1978 e em efetivo exercício até 31/12/1981, poderiam optar por permanecer no quadro federal ou por serem integrados no quadro de pessoal estadual. Ademais, transferiu para o âmbito do novo Estado todos os integrantes da carreira policial militar, bem como os servidores admitidos após a vigência da Lei 6.550/78 e que não se encontravam em exercício em 31/12/1981.



    3. A EC 60/2009, ao alterar a redação do art. 89 do ADCT, ampliou as hipóteses de transposição dos servidores do exTerritório Federal de Rondônia, possibilitando o novo enquadramento também aos servidores civis e policiais militares que, embora não se encontrassem em exercício em 31/12/1981, ingressaram nos quadros do Estado de Rondônia até a data da posse do primeiro Governador eleito do novo ente, que se deu em 15/03/1987.



    4. In casu, a parte autora foi admitida em seu atual cargo junto ao Estado de Rondônia posteriormente à posse do primeiro Governador eleito, data que marca a aquisição plena da autonomia desse ente federativo. Consequentemente, sua relação jurídica funcional foi aperfeiçoada diretamente com o ente estadual. Incabível, portanto, a transposição da parte autora para o quadro em extinção da Administração Federal, por absoluta falta de amparo legal.



    5. A EC 60/2009, ao prever a possibilidade de opção pelos servidores alcançados pelos efeitos do art. 36 da LC 41/1981, não estendeu as categorias de servidores elegíveis à transposição, pois o âmbito de incidência do referido está limitado, conforme remissão feita em seu texto, aos servidores admitidos antes da Lei 6.550/1978 e optantes pelo quadro estadual, aos policiais militares, e aos servidores contratados após a Lei 6.550/1978 e que estavam em exercício em 31/12/1981, sendo certo que a parte autora não se enquadra em nenhuma destas hipóteses.



    6. Arbitramento de honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC/15.



    7. Apelação não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 89 do ADCT, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Diante deste panorama normativo, ora detalhado, passo à análise das peculiaridades fáticas dos autos. O autor, que tomou posse em seu atual cargo no Estado de Rondônia em 02/08/1990 (IDs nº 66561502 e 66561503), pretende seu enquadramento na segunda hipótese do art. 89 do ADCT, com redação dada pela EC 60/2009, consubstanciada no seguinte trecho: “bem como os servidores e os policiais militares alcançados pelo disposto no art. 36 da Lei Complementar nº 41, de 22 de dezembro de 1981”.



    A redação do art. 36 da LC 41/1981, por sua vez, ao incumbir a União da responsabilidade pelo pagamento da folha de pessoal dos servidores do ex-território até o final do exercício de 1991, faz remissão ao parágrafo único do art. 18 e aos arts. 22 e 29. O art. 22 disciplina os servidores da carreira policial militar, não sendo o caso do autor, que é Auxiliar Operacional de Serviços Diversos. O parágrafo único do art. 18 disciplina os servidores admitidos antes da vigência da Lei 6.550/78 (em 06/07/1978) que optaram por integrar o quadro de pessoal estadual, também não sendo este o caso do autor, que foi admitido posteriormente ao referido marco legal.



    Resta apenas analisar se o autor se enquadraria na hipótese do art. 29 da LC 41/1981. O referido dispositivo disciplina o caso do servidor que, necessariamente, cumpra dois requisitos cumulativos, conforme já explicitado anteriormente: ter sido contratado após a vigência da Lei 6.550/78, ocorrida em 06/07/1978, e, adicionalmente, estar no regular exercício de suas funções em 31/12/1981. No caso dos autos, o autor foi contratado posteriormente a 06/07/1978, mas não estava no exercício do cargo em 31/12/1981, eis que sua admissão somente se deu, conforme já exposto, em 02/08/1990 (IDs nº 66561502 e 66561503).



    Da mesma forma, o autor não poderia ser enquadrado na parte final do art. 89 do ADCT, como já apontado pelo juízo sentenciante, eis que ingressou no serviço público em data posterior à posse do primeiro Governador eleito do Estado de Rondônia, ocorrida em 15/03/1987. Deste modo, a relação jurídica funcional atual do autor foi aperfeiçoada diretamente com o Estado de Rondônia, uma vez que sua posse no cargo que atualmente ocupa se deu após a aquisição plena da autonomia desse ente federativo. Sendo assim, a improcedência do pedido é medida que se impõe não merecendo qualquer reparo a sentença a quo.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente